Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-30.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003210-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HENRY POSSAMAI - CPF: 124.257.610-04 (AGRAVADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU OS QUESITOS FORMULADOS PELO EXECUTADO – EXCESSO NA EXECUÇÃO – QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, o pedido formulado pelo Recorrente não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que alegou tese dissociada do que foi discutido na decisão de primeiro grau. Dito de outra maneira, ao invés de discutir sobre o indeferimento da juntada dos novos quesitos, rebateu no Agravo matéria que não foi alegada e enfrentada na instância singela.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1003210-30.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão monocrática em que não conheci do Agravo de Instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que “
o erro de cálculo não preclui, tampouco faz coisa julgada, podendo ser reformada a decisão a qualquer momento, inclusive em qualquer grau de jurisdição
”.

Pondera que a decisão que deferiu o levantamento dos valores depositados a título de garantia do Juízo não deve prevalecer, isso porque não se esgotaram as vias recursais.

Assegura que ”
caso a decisão seja mantida, no caso vertente, verifica-se o cerceamento de defesa, pois, nem de longe caracteriza erro grosseiro e sim de menor complexidade
”.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso e a reforma da decisão monocrática hostilizada. De conseguinte, que o mérito seja apreciado.

Contrarrazões no ID. 99528961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da
1.ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
ação Revisional de Cláusulas Contratuais em fase de liquidação de sentença,
n.º 0005724-16.2016.8.11.0010, ajuizada por
HENRY POSSAMAI
, indeferiu o pedido de apresentação de quesitos formulado pelo Agravante e homologou o laudo pericial.

Nas razões recursais, o Agravante alegou que a decisão atacada merece reforma, aduzindo em síntese, que há excesso de execução.

Seguiu argumentando que se faz necessária a elaboração de novo cálculo a fim de que haja a dedução da dívida relativa à Cédula Rural n.º 89/00051-x.

Assegurou que o erro de cálculo é matéria que não se sujeita à preclusão, tampouco faz coisa julgada, de modo que a decisão pode ser reformada a qualquer momento.

Ponderou que a decisão que deferiu o levantamento dos valores depositados a título de garantia do Juízo não deve prevalecer, pois não se esgotou a via recursal.

Forte em tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pediu o provimento do Instrumental e a reforma da decisão objurgada.

Apresentadas as contrarrazões, monocraticamente, não conheci do Instrumental, sob os seguintes
fundamentos:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Liquidação de Sentença n.º 0005724-16.2016.811.0010 proposta por
HENRY POSSAMAI
, indeferiu o pedido de apresentação de quesitos formulado pelo Agravante e homologou o laudo pericial.

Inconformado, o Agravante alega que a decisão atacada merece reforma, aduzindo em síntese, que há excesso de execução.

Segue argumentando que se faz necessária a elaboração de novo cálculo a fim de que haja a dedução da dívida relativa à Cédula Rural n.º 89/00051-x.

Assegura que o erro de cálculo é matéria que não se sujeita à preclusão, tampouco faz coisa julgada, de modo que a decisão pode ser reformada a qualquer momento.

Pontua que a decisão que deferiu o levantamento dos valores depositados a título de garantia do juízo não deve prevalecer, isso porque não esgotou as vias recursais.

Por tais considerações, requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 81342968).

Contrarrazões no ID 85734987.

É o relatório do necessário.
Decido
.

De acordo com o artigo 932, III, do CPC, o Relator não conhecerá do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Ressai dos autos que a Agravada ajuizou Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Indébito em face do Agravante Banco do Brasil S/A a fim de que fossem revisados e restituídos os valores adimplidos no contrato de financiamento consubstanciado nas Cédulas de Crédito Rurais n.º 89/00134-6 e 89/00051-x.

Ao sentenciar o feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial. Após o trânsito em julgado da sentença, a Agravada requereu a liquidação de sentença por arbitramento.

Em 14/10/2019, o juiz de primeira instância nomeou perito judicial para fins de apurar o
quantum debeatur
.

Em 02/12/2020, o perito judicial juntou o laudo técnico, no qual efetuou o recálculo das operações conforme os parâmetros delineados em sentença – Id. 77644994.

As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o laudo em 04/12/2020.

Em 19/01/2021, ao invés de impugnar o cálculo apresentado pelo perito judicial, o executado, ora Agravante, compareceu aos autos e requereu apenas a juntada de quesitos, bem como indicou assistente técnico. O Agravante assim requereu:
"em atenção ao r. despacho de fls., requer a
juntada dos quesitos a serem respondidos pelo Perito Judicial designado
quando da realização da perícia determinada nos autos."

O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido do Agravante, ao argumento de que os quesitos deveriam ser apresentados durante a diligência e não após a juntada do laudo:

Determinada a realização de perícia contábil para apuração do crédito do autor,
o laudo foi juntado à ref. 123. Intimados a se manifestarem sobre o laudo, o executado compareceu à ref. 129, juntando novos quesitos
. Por sua vez, o exequente requereu a homologação da perícia realizada ainda na fase de conhecimento, no ano de 2014, ou a realização de nova perícia, alegando não concordar com o valor apurado (ref. 130). Pois bem.
Inicialmente, em relação ao petitório apresentado pelo Banco do Brasil à ref. 129, deve ser indeferido o pedido de apresentação de quesitos suplementares, vez que o laudo já foi apresentado, conforme ref. 123.

A vertente decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento. Em suas razões, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
a fim de que seja elaborado novo cálculo, haja vista considerar que houve excesso de execução e possível enriquecimento sem causa.

Como se observa, o pedido formulado pelo Recorrente não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que alegou tese dissociada do que foi discutido na decisão.

Dito de outra maneira, ao invés de discutir sobre o indeferimento da juntada dos novos quesitos, rebateu no Agravo matéria que não foi alegada na instância singela.

Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ANTECIPADA E EM CARÁTER ANTECEDENTE. ORDENADO PELO JUIZ A QUO O SOBRESTAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DO BANCO PARA QUE SEJA RECONHECIDA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
. I - Recurso adequado, quando ataca decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil), o que impende conhecimento. II - Sendo o agravo de instrumento um recurso
secundum eventum litis
, deve o julgador ad quem, em sua apreciação, ater-se ao acerto ou desacerto do ato recorrido, não se podendo imiscuir em questões estranhas e/ou meritórias, ainda não apreciadas, sob pena de supressão de instância, somente devendo ser modificada pelo Tribunal ad quem quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade - o que não ocorreu
in casu
. III - Mostra-se improsperável a pretensão do agravante, que busca questionar, em agravo de instrumento, sua ilegitimidade passiva, sendo que a decisão agravada foi no sentido de deferir tutela provisória. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento n.º 00492774420188090000. Rel. Des. Fausto Moreira Diniz. 6.ª Câmara Cível. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJ em 30/01/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PRELIMINARES DE INCAPACIDADE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO NÃO CONHECIDO - MATÉRIA AINDA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RELAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE - RECURSO IMPROVIDO. Diante da ausência de manifestação do Juízo de primeiro grau quanto à incapacidade processual, irregularidade da representação e a ilegitimidade passiva, não é possível qualquer manifestação do órgão colegiado a respeito da questão ainda não debatida, sob pena supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Merece ser mantida a decisão atacada, que antecipou os efeitos da tutela, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 14056308620168120000. Rel. Des. Marcelo Rasslan. 1.ª Câmara Cível. Julgado em 04/10/2016. Publicado em 06/10/2016).

Com efeito, nesta esfera processual, não há como discutir e decidir sobre o mérito da demanda e de questões não apreciadas pelo Juiz
a quo
.

Nessa esteira, embora o Agravante defenda o excesso na execução, verifica-se que esta tese não foi enfrentada na instância singela, fato que impede a sua análise pelo Juízo
ad quem
.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC,
não conheço do recurso.

Inconformado, o Recorrente interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese apresentada no Instrumental aqui foi repetida.

Em que pesem às alegações do Agravante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que o pedido formulado pelo Recorrente não pode ser objeto de apreciação por esta Corte.

Em outras palavras, ao invés de discutir sobre o teor da decisão objurgada, qual seja o indeferimento da juntada dos novos quesitos, alegou excesso de execução, logo, máteria

que não foi rebatida na instância singela.

Assim, considerando que o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau,
ainda que se trate de questão de ordem pública
,
pois estaríamos suprimindo a instância inferior, subtrairíamos a apreciação do juízo de primeiro grau e burlaríamos o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Juiz
a quo
ainda não proferiu decisão sobre a questão debatida no Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Extrai-se de todo o processado que,
instadas as partes a se manifestarem sobre os cálculos apresentados pelo Contador Judicial, o ora agravante manteve-se silente. Assim, o presente recurso não é a ia adequada para a oposição de contrariedade à metodologia utilizada pelo auxiliar do Juízo, porque esta matéria deveria ter sido, primeiramente, arguida quando da intimação acerca dos cálculos, para exame inicial do juiz da causa
. O pretendido exame das matérias trazidas no bojo do presente importaria em supressão de instância, prática vedada no ordenamento jurídico pátrio. (TJ-RJ – AI: 00878482520208190000, Relator: Heleno Ribeiro Pereira Nunes, Data de julgamento: 18/05/2021, 5.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2021) (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CANCELAMENTO. Impositivo o não
conhecimento do agravo de instrumento em relação à alegação de excesso de execução, porquanto a decisão agravada não versou sobre tal pedido, não podendo, portanto, ser examinado neste grau recursal,
sob pena de supressão de instância. (...) (TJ-RS – AI: 70083098871, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 28/05/2020, 7.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2020) (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – [...] – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS LIGADAS AO MÉRITO – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não obstante a preliminar suscitada nas razões do agravo de instrumento ser considerada matéria de ordem pública, podendo ser apreciada desde logo pelo tribunal, a questão suscitada comporta relevante discussão, devendo-se aguardar a apreciação da matéria pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição
”. [...]” (TJMT. RAI n.º 1008194-62.2018.8.11.0000. Rel. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO APRECIADA EM FACE DE RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO. CONHECIMENTO PELO JUÍZO AD QUEM. INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior. 2. A análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, isso porque a alegação de impenhorabilidade do bem não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
(TJDF. 07150831920188070000 DF 0715083-19.2018.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 10/04/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :
29/04/2019
. Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Dessa forma, c
oaduno com o entendimento jurisprudencial de que a questão suscitada no Agravo de Instrumento não pode ser analisada por esta Corte Estadual porque não foi apreciada pelo Juiz singular e a análise acarretaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Assim, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021